Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI no 4.591/64. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TAXA EXTRA. RATEIO DO VALOR DE ACORDO COM A FRAÇÃO DE CADA CONDÔMINO. PROPORCIONAL AO TERRENO. DECISÕES DA ASSEMBLEIA QUE OBRIGA TODOS OS CONDÔMINOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual a reforma para condenação da requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a título de taxa extra, referente aos últimos 5 anos, bem como indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.
3. A Norma aplicável ao caso é a Lei no 4591/64, que no § 1 o do art. 12 prevê: “ Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.” Noutro giro, o § 1o do art. 24 do mesmo diploma legal estatui que as decisões da assembleia tomadas, em cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.
4. No caso dos autos, embora o art. 12 da convenção de condomínio estabeleça que a importância total das despesas mensais serão divididas na proporção da área ideal do terreno de cada unidade, verifica-se que nas assembleias sempre foi definido que a cobrança de taxa extra seria feita em valor igual para todas as unidades.
5. Note-se que sempre foi da vontade dos condôminos que a taxa extraordinária fosse dividida igualmente entre todos os condôminos. Observa-se, inclusive, que, conforme depoimento dos condôminos em audiência de instrução, não há oposição dos moradores quanto a tal fato e que, inclusive, na assembleia ocorrida em 08.09.2021, todos os presentes votaram pela ratificação da forma de pagamento da taxa extra por unidade e não por fração ideal (ID 103698231, p. 2), ocasião em que o próprio recorrente estava presente.
6. Desse modo, não é razoável invalidar documento que exprime a vontade das próprias partes envolvidas visando o benefício de uma só pessoa, porque a lei de regência legitima tal documento.
7. No caso dos autos, quando o condômino, mesmo que na qualidade de síndico, tem a obrigação de ratear as taxas extras, o pequeno valor cobrado não tinha a potencialidade de abalar as finanças do recorrente, muito menos os atributos de sua personalidade, lembrando ainda que o autor foi o síndico do edifício na maior parte do período que alega ter sido a cobrança indevida, motivos pelos quais não há falar em dano moral. Eventual reconhecimento da existência de dano moral no caso concreto dos autos é banalizar por completo o instituto,
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa por causa do deferimento da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.